Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715931-75.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELI ROSE SANTOS FRANCA SARDINHA APELADO: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KELI ROSE SANTOS FRANCA SARDINHA contra a r. sentença exarada sob o ID 73979413. Em suas razões, a apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta em síntese, o interesse na negociação e regularização do débito, e a nulidade da citação. Assevera que a sentença foi proferida sem que se verificasse a plena ciência e a oportunidade de defesa por parte da requerida, o que compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 73979421), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pela apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, a apelante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 às 13:41:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora